Tribunal: CARF
Processo: 18186.002156/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002156/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.888 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS PELEGRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
QUE
JULGOU
A
IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
Viola o art. 59, II do Decreto 70.235/1972 acórdão que deixa de examinar uma
parte das razões e do respectivo pedido formulados expressamente na
impugnação. A nulidade parcial implica a devolução do feito ao órgão de
origem para que supra a deficiência apontada.
ISENÇÃO. PROVENTOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA
GRAVE. LAUDO OFICIAL. ACOLHIMENTO.
Faz jus à isenção do IRPF incidente sobre os (a) proventos de aposentadoria
decorrente de (b) doença grave prevista em lei o sujeito passivo que (c)
comprovar sua condição por laudo pericial, emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Hipótese em que o recorrente juntou aos autos (c) laudo emitido pelo INSS,
que registra o acometimento por (b) cardiopatia grave, bem como a matéria
tributável (a) tratar-se de ingressos oriundos de sentença trabalhista que
também versou sobre proventos de aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para: (a) acolher a preliminar de nulidade para anular
parcialmente o acórdão-recorrido, apenas na parte em que deixou de examinar as razões e o
respectivo pedido para restabelecimento das deduções com despesas médicas, de modo a
propiciar à DRJ a análise desse ponto, e (b) dar provimento quanto ao reconhecimento da
isenção.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002156/2010-40
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002156/2010-40

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/SP2 (17-50.962 – fls. 138-142), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição do direito à isenção decorrente do
acometimento por moléstia grave.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2008, foi lavrado a Notificação de Lançamento de fls. 03 a 10, através da
qual houve inclusão de rendimentos tributáveis omitidos, decorrente de processo
judicial trabalhista, no total de R$ 63.785,87, e glosa de despesas médicas resultando
redução de restituição para R$ 8.869,87.
O contribuinte tomando conhecimento do lançamento apresenta impugnação de fls. 01 e
02, argumentando que é portador de moléstia grave, fazendo jus, dessa forma, à isenção
do imposto de renda, conforme Laudo Médico que apresenta.
Em janeiro/2011, esta autoridade julgadora baixou o presente processo em diligência a
fim de que o interessado fosse intimada, no seguinte sentido:
“a) apresentar Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que IDENTIFIQUE NOMINALMENTE
a doença, coincidente com a terminologia empregada pelo legislador, o CID, a data
em que a mesma foi diagnosticada, bem como esclarecimento acerca de a doença ser
passível ou não de controle, deixando claro se o interessado, no ano de 2008, era
portador da moléstia grave apontada.
(...)
b) apresentar demonstrativo de quanto dos rendimentos recebidos da Ação trabalhista
movida contra CESP refere-se a proventos de aposentadoria, devidamente
fundamentado.”
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002156/2010-40

Em resposta (fls. 102 e 103), o interessado, em relação ao item “a” da Intimação, diz
que no ano de 2008 “continuo infartado e infelizmente pelo resto de minha serei uma
pessoa infartada (cardiopatias grave). Quanto fui operado em 1997, colocaram 03
safenas, 01 mamária e 01 radial e uem 2008 já tinha sofridos + 02 infartos (2001 e
2006) e desde 2006 (maio) tenho 01 safena, 01 mamária e 01 radial.”. Anexa
documentos médicos de fls. 109 a 128. No que tange ao item “b” da intimação, diz que
é aposentado desde 1996 e a ação refere-se aos anos de julho/1994 até julho/2003,
anexando documentos de fls. 129 e 130.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Quanto ao mérito, há de se observar que o presente processo trata de pedido de isenção
do imposto de renda em razão de o interessado ser aposentado e portador de moléstia
grave, ano-calendário 2008.
A fim de esclarecer o impugnante, comporta destacar que, a IN SRF no 460, de
18/10/2004, que regulamentava que os pedidos de restituição relativos a rendimentos
isentos ou não-tributáveis declarados como rendimentos tributáveis, prescreveu que os
mesmos deveriam ser pleiteados mediante apresentação de DIRPF retificadora:
“Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do indébito de
imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que
disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição
do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação
da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 3o e no § 1o do art. 26 ao indébito de imposto
de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos indevidamente a título de quotas do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).” (grifos nossos)
Apenas a restituição do imposto de renda retido sobre o 13o salário poderia ser requerida
mediante formulário Pedido de Restituição, conforme § 1o, art. 3o, da referida IN. Leia-
se:
“Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)” (grifos nossos)
Posteriormente, esses pedidos de restituição foram disciplinados pela IN SRF no 600, de
30/12/2005, art. 9o, § 1o, e, atualmente, tais pedidos de restituição são disciplinados pela
IN RFB no 900, de 30/12/2008, em seus artigos 10, § 1o e 3o, § 1o, ambas Instruções
Normativas mantiveram os mesmos procedimentos para formalização do pedido, ou
seja, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
Cumpre observar que a legislação que dispõe sobre a isenção para os portadores de
moléstia grave, é outorgada pelo art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988,
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002156/2010-40

com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e pela Lei no
11.052, de 29/12/2004, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...) ” grifo meu Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de
26/12/1995 veio a exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de
novas isenções, que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se
verifica na transcrição do texto legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu
artigo 5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de abril de
1996, art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a
partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após aposentadoria ou reforma;”
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que
seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Cumpre constatar, de imediato, que o interessado, mesmo sendo intimado
(janeiro/2011) à comprovação da Moléstia Grave no ano de 2008, por meio de Laudo
Pericial Oficial, uma vez que os documentos até então anexados não eram suficientes
para a referida comprovação, não traz documento novo algum, anexando em fls. 109 a
128 vários documentos médicos datados de 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2006,
nenhum, entretanto, trata-se de Laudo Pericial Oficial afirmando expressamente que em
2008 o interessado era portador de CARDIOPATIA GRAVE. Os exames médicos do
Laboratório Fleury, datado de agosto/2010, anexados como fls. 114 a 116, não tem, para
o Fisco, valor de prova da moléstia grave.
Em que pese todo o histórico médico do paciente Antonio Carlos Pelegrini, tem-se que
toda legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção tem sua interpretação
literal, nos termos do art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional – CTN, em sendo assim, não basta haver certa lógica na conclusão
a partir da análise dos documentos médicos anexados, indispensável que um médico, do
serviço de saúde oficial, faça essa constatação expressamente.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002156/2010-40

Assim, quanto à comprovação de existência de moléstia grave, nos termos art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541
de 23/12/1992, constata-se que não restou comprovada.
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR Improcedente a impugnação.
Ciente do acórdão da DRJ em 07/03/2013, o sujeito passivo, em 05/04/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) a decisão é nula, por não ter apreciado questão suscitada na impugnação;
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos
autos; e
c) os rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
I.
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Acolho a preliminar de nulidade, pois o acórdão-recorrido deixou de apreciar
questão suscitada na impugnação.
O então impugnante opôs-se tempestivamente à glosa de despesa médica,
conforme se lê à fls: 02, verbatim:

Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas Valor da Infração: R$ 16.748,64.
Estou questionando o valor de R$200,00 - O valor refere-se a despesas médicas de
companheiro(a) com quem o contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou
cônjuge. - Erro de digitação no CPF do recibo medico da depedente Angela Maria
Jardim Pelegrini, esposa, CPF 90226011887 e no recibo CPF 9022601887
Porém, o acórdão-recorrido silenciou-se sobre o ponto.
Nesse sentido, parte do julgamento violou o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
Para solucionar a ilegalidade, cabe anular PARCIALMENTE o acórdão-recorrido, tão-somente para
que a DRJ examine a questão omitida.
Essa anulação parcial não impede o exame das demais questões deduzidas no
recurso voluntário, na medida em que ela não é prejudicial à totalidade do acórdão-recorrido.
Ademais, por uma questão de estabilização de expectativas legítimas e de celeridade e de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002156/2010-40

economia processual, faz sentido prosseguir no esgotamento de toda a matéria remanescente que
independe do ponto anulado.
III.
MÉRITO
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente faz jus à isenção do IRPF incidente sobre proventos de aposentadoria,
em razão do acometimento por moléstia grave.
O acórdão-recorrido negou o reconhecimento à isenção por entender ausente
laudo médico emitido por entidade governamental, verbis:
Cumpre constatar, de imediato, que o interessado, mesmo sendo intimado
(janeiro/2011) à comprovação da Moléstia Grave no ano de 2008, por meio de Laudo
Pericial Oficial, uma vez que os documentos até então anexados não eram suficientes
para a referida comprovação, não traz documento novo algum, anexando em fls. 109 a
128 vários documentos médicos datados de 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2006,
nenhum, entretanto, trata-se de Laudo Pericial Oficial afirmando expressamente que em
2008 o interessado era portador de CARDIOPATIA GRAVE. Os exames médicos do
Laboratório Fleury, datado de agosto/2010, anexados como fls. 114 a 116, não tem, para
o Fisco, valor de prova da moléstia grave.
Ocorre que às fls. 114-116 há declaração e cópia de laudo médico emitido pelo
INSS a registrarem a moléstia do recorrente (cardiopatia grave) e a respectiva data (2006):
Conforme sua solicitação e de acordo com Resolução do Conselho Federal de Medicina
• número 1658/2002, artigo 5, forneço documentação relativa a perícia médica realizada
em 18/08/2006. (CÓPIA DO EXAME MÉDICO PERICIAL E ATESTADO DO
MÉDICO ASSISTENTE, em anexo).
Declaro .que de acordo com o atestado do médico assistente o paciente é portador de
Cardiopatia Grave conforme lei número 11052 de 29/12/2004:
Assim, os valores recebidos pelo recorrente a título de aposentadoria, no ano de
2008, são isentos do IRPF.
Como a sentença transitada em julgado gerou rendimentos a títulos diversos, é
imprescindível divisar quais valores concernem aos proventos de aposentadoria. Essa liquidação
deve ser feita pela autoridade fiscal, com base na documentação disponível e em outros
elementos probatórios que entender necessários.
IV.
SÍNTESE
Conforme fundamentado, o acórdão-recorrido:
a) Deve ser anulado parcialmente, apenas na parte em que deixou de examinar as
razões e o respectivo pedido para restabelecimento das deduções com
despesas médicas, de modo a propiciar à DRJ a análise desse ponto; e
b) Deve ser reformado na parte em que negou ao recorrente o direito à isenção do
IRPF incidente sobre proventos de aposentadoria, de modo a propiciar à
autoridade fiscal a identificação da quantia que corresponde a tais proventos
no montante global auferido em razão da execução da sentença trabalhista
mencionada.
V.
DISPOSITIVO

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.888 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002156/2010-40

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário para (a) ACOLHER A
PRELIMINAR DE NULIDADE, para anular parcialmente o acórdão-recorrido, apenas na parte
em que deixou de examinar as razões e o respectivo pedido para restabelecimento das deduções
com despesas médicas, de modo a propiciar à DRJ a análise desse ponto, e (b) DAR-LHE
PROVIMENTO quanto ao reconhecimento da isenção.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital